Tribunal: TJMT
Processo: 1047313-62.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047313-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO AZEVEDO CONSTANTINO SEABRA DA CRUZ - CPF: 318.358.561-87 (AGRAVADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu, em parte, apelação interposta e anulou sentença proferida em mandado de segurança e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. A impetrante, aposentada e pensionista, alegou ter sofrido descontos indevidos em seus benefícios em razão de suposta extrapolação do teto constitucional, requerendo a suspensão dos descontos e a restituição dos valores já retidos. O juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por ausência de direito líquido e certo. A decisão agravada entendeu que o indeferimento ocorreu com base em análise de mérito, o que impõe a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança pode se basear em juízo de mérito sobre a existência de direito líquido e certo; (ii) determinar se a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que indefere liminarmente a inicial do mandado de segurança deve se limitar à verificação formal da presença de prova pré-constituída e da existência mínima de ato coator identificável, não sendo admissível a extinção do feito com fundamento em juízo de valor sobre o mérito da impetração.

4.

A análise antecipada da inexistência de direito líquido e certo sem a oitiva da autoridade coatora e sem contraditório representa violação à ordem processual e ao direito de ação, comprometendo a regularidade do processo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o indeferimento liminar da petição inicial por razões de mérito é incabível, devendo o juiz examinar apenas se há elementos mínimos para o processamento do feito.

6.

A existência de documentos que demonstram a instauração de procedimento administrativo com determinação de devolução de valores e descontos já realizados indica a presença de elementos suficientes à admissibilidade do mandado de segurança, afastando a alegação de ausência de prova pré-constituída.

7.

A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual, ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar o regular processamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança com base em análise de mérito sobre a existência de direito líquido e certo.

2.

A ausência de dilação probatória e a presença de documentos indicativos do ato coator impõem o regular processamento da ação mandamental, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a decisão monocrática que proveu, em parte, a apelação interposta por Maria do Rosário Azevedo Constantino Seabra da Cruz, para anular a sentença, proferida no mandado de segurança de origem, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, sob o argumento de que o indeferimento liminar teria se baseado em juízo de mérito.

O agravante defende que a decisão monocrática incorreu em equívoco, pois o indeferimento da inicial encontra respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 359 (RE 602.584/DF), firmou entendimento de que o teto remuneratório incide sobre a soma de aposentadoria e pensão, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da autarquia previdenciária. Além disso, destaca que a tese da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé (Tema 531/STJ) demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, o que reforça a legalidade do indeferimento da inicial.

Diante desse contexto, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a impetrante, por meio do mandado de segurança de origem, alegou ter sido surpreendida com a Manifestação Técnica Preliminar nº 84/2022, instaurada pela Controladoria-Geral do Estado, que concluiu pela extrapolação do teto constitucional remuneratório, ao perceber cumulativamente aposentadoria e pensão que totalizavam R$ 41.893,84, valor superior ao limite de R$ 35.462,22. Em decorrência disso, foi determinada a redução proporcional dos proventos (abate-teto) e sugerida a devolução ao erário dos valores recebidos a maior desde 2018.

Diante da medida administrativa, a impetrante buscou, por meio do mandado de segurança, impedir os descontos em seus benefícios e obter a restituição dos valores já retidos. O juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá indeferiu liminarmente a petição inicial, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo, amparado em jurisprudência vinculante que reconhece a legalidade da retenção de valores que excedem o teto constitucional.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação e alegou cerceamento de defesa e supressão do contraditório, sustentando que houve desconsideração de documentos que comprovam a instauração de processo administrativo com determinação expressa de devolução e descontos já realizados. Requereu a anulação da sentença para regular processamento do mandado de segurança ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que determinou a devolução dos valores.

A decisão monocrática agravada proveu, em parte, o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para regular processamento e julgamento da ação.

Dito isso, compreendo que a insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

De fato, o indeferimento da inicial no mandado de segurança deve ater-se a análise formal e objetiva da existência de prova pré-constituída e da configuração mínima de ato coator identificável, cabendo à autoridade impetrada manifestar-se antes de qualquer juízo de mérito (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).

Ao acolher, desde logo, a tese de inexistência de direito líquido e certo, sem oportunizar a manifestação da autoridade coatora e sem confrontação documental mínima, o juízo de origem suprimiu a fase essencial do contraditório, promovendo verdadeira subversão da ordem processual, com violação ao direito de ação do impetrante.

Nesse ponto, cumpre lembrar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 17 de junho de 2019, publicado no DJe de 25 de junho de 2019).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CANDIDATA APROVADA E CONVOCADA – ATO COATOR - RECUSA DE CONTRATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

(TJMT – Apelação nº 1006132-47.2023.8.11.0041, relatora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Logo, revela-se equivocada a decisão que indefere a inicial ao argumento de ausência de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025